Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-16.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800799-16.2025.8.14.0051

APELANTE: ALAN DOUGLAS SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0800799-16.2025.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ALAN DOUGLAS DA SILVA DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO (ARTIGO

157, §2º, II E VII E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DA POSSE PELO AGENTE E DE PERÍCIA NA ARMA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA ENTRE COAUTORES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Alan Douglas da Silva de Sousa contra Sentença que o condenou à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 53 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e de fogo.

2. A defesa busca o afastamento da majorante do uso de arma (alegando ausência de apreensão/perícia e que a arma estava com o comparsa.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I)

saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no artigo
157
,
§2º-A
,
I
, do
CP
; (II) saber se a circunstância objetiva do emprego de arma de fogo se comunica ao coautor que não portava o artefato.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima, cabendo à defesa o ônus de provar a eventual ausência de potencialidade lesiva.

5. O roubo majorado admite a coautoria e o domínio funcional do fato. O emprego de arma de fogo é circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os agentes que participam da empreitada criminosa, nos termos do artigo
30
do
Código Penal
, desde que fizesse parte do plano delitivo e fosse de conhecimento dos envolvidos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A comprovação do uso de arma de fogo no crime de roubo dispensa a apreensão e perícia do objeto quando há outros elementos de prova que confirmem sua utilização." "2. A majorante do emprego de arma de fogo, por ser circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores do crime de roubo, independentemente de quem detinha a posse física do artefato."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALAN DOUGLAS DA SILVA DE SOUSA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime Fechado,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e de fogo.

Narrou a
denúncia
(fls. 72/75, ID nº 28729538), que no dia 19/01/2025, por volta das 03:30 horas, a vítima encontrava-se sozinha em casa (fundos de seu estabelecimento), dormindo, quando foi acordado por um barulho. Ao se levantar para verificar, se deparou com dois indivíduos que já estavam dentro do imóvel, sendo que um portava uma arma de fogo e o outro uma arma branca. Os assaltantes exigiram que entregasse dinheiro, ao que a vítima respondeu não possuir quantidade alguma. Diante disso, o acusado passou a lhe agredir com chutes e coronhadas na cabeça, resultando em lesões de natureza leve. Em seguida, exigiam a chave do Minibox, de onde subtraíram aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), além de amarrar a vítima e levar seu aparelho celular. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, II, VII e §2º-A, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 172/175, ID nº 28729589), o recorrente pugnou pelo afastamento da majorante da arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão nem perícia da arma e de que o apelante não a portava, sendo esta utilizada por seu comparsa.

Em
contrarrazões
(fls. 178/183, ID nº 28729592)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 188/190, ID nº 315933320), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante demanda pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, apontando ainda que a arma não foi periciada, pelo que não restou comprovada a sua potencialidade lesiva, bem como não estava na sua posse.

Sobre este tema é pacífico o entendimento de que a comprovação do uso da arma de fogo nos crimes de roubo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma utilizada, desde que comprovado o seu uso no delito, por outras provas, que é o caso dos autos.

Destaque-se que existem provas suficientes da utilização de arma de fogo na execução do crime, tendo sido apontado pela vítima o emprego da arma, e, inclusive, pelo próprio apelante, que informa que o roubo foi efetuado com uso de arma, embora atribua a posse do armamento ao corréu.

Vejamos os depoimentos da vítima e réu colhidos, em juízo, a respeito da arma utilizada no crime:

A vítima JOÃO CRIZOSTONE BEZERRA DE MELO, em seu depoimento judicial narrou de forma clara e coerente os fatos, descrevendo:

"Que estava dormindo e certa hora da madrugada, por volta das 03 da manhã, acordei para ligar a luz de fora; Que quando fui me deitar ouvi um barulho de alguma coisa caindo na cozinha; Quando ia me levantar os caras já estava em cima; Que eram dois; Que eles deram um chute na porta e a porta abriu;
Que um estava com uma faca e o outro com revólver
; Que eles falavam que queriam os 40 mil do terreno que eu tinha vendido e joias, mas eu não tinha; Que nem terreno eu tinha vendido; Que eles ficaram me ameaçando de morte, me davam coronhadas e me batiam; Que eles estavam de rosto limpo apenas de boné; (...)”.

O réu, em seu interrogatório judicial afirmou:

“Que em parte a denúncia é verdadeira; Que estava dentro do comércio da vítima mas não amordaçou e nem agrediu a vítima;
Que o tatuado estava com a arma e eu com a faca
; Que não pegou nenhum pertence da vítima mas queria roubar; Que confessa a prática do roubo; Que estava na companhia do Abias (tatuado); Que estavam em um bar bebendo e fumando droga; Que a ideia de praticar o roubo foi uma terceira pessoa que não relatou o nome e nem o apelido; Que quem falou sobre o indivíduo de alcunha “tomate” foi o Abias; Que a arma de fogo e a faca foi entregue ao Abias pelo “tomate”; Que o Abias lhe entregou apenas a faca; Que não tem conhecimento da arma de fogo; Que quem abordou a vítima foi o Abias; Que nega que tenha agredido a vítima; Que não viu se Abias pegou dinheiro e o celular da vítima; Que o Abias estava com a vítima e o depoente no caixa; Que quando a polícia deu voz de prisão o depoente correu e tentou fugir; Que avisou Abias sobre a chegada da polícia; Que não pegou nenhum dinheiro do caixa; Que tinha mais de 800 reais no caixa; Que colocou as moedas dentro da sacola e quando ia colocar o dinheiro a polícia chegou; Que nesse momento largou tudo e saiu correndo; Que a faca ficou dentro da casa; Que não conhecia a vítima; (...)".

Ademais, quanto ao potencial lesivo da arma, uma vez que comprovado o seu uso por outros meios de prova, neste caso, a prova testemunhal e a confissão do réu em juízo, cabe, então, ao apelante comprovar a alegada ausência de potencial lesivo, nos termos do artigo
156
do
Código de Processo Penal
, o que não foi feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. ARMA ARTESANAL. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. DEMONSTRADA NA PROVA A UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EFETIVO PODER INTIMIDATÓRIO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - No caso, as declarações da vítima em sede policial, auto de apresentação e apreensão de fl. 07, os depoimentos dos policiais e a confissão do próprio réu revelam de forma clara o uso de arma de fogo no roubo perpetrado pelo réu. 2 - Segundo entendimento predominante desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito em tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência, e por consequência garantir o sucesso da empreitada criminosa. 3 - A natureza da confecção do armamento (caseiro/artesanal ou de fabricação regular) não altera decisivamente na presunção de letalidade da arma de fogo, inclusive o STJ não faz nenhum tipo de ponderação ou adendo quanto à este aspecto, tendo a arma artesanal o mesmo efeito intimidador e potencial danoso, logo competira a defesa o ônus de comprovar a incapacidade intimidatória da arma utilizada no crime, pois, desde que não seja algo explicitamente caricato, é presumidamente letal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJCE,
Apelação Criminal - 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a) Nome, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 07/02/2023, data da publicação: 08/02/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. 1. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DESNECESSÁRIA. OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA COM O USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. (...) 3. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o recorrente como autor de dois crimes de roubo majorado, praticados em 18/10/2023 e 01/12/2023, aplicando-lhe a pena total de 12 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 dias-multa. A defesa postula: (i) afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (ii) reforma da dosimetria; (iii) fixação de regime mais brando; (iv) redução da pena de multa e isenção de custas; e (v) concessão do direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo deve ser afastada pela ausência de apreensão e perícia; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, em especial quanto à pena-base e às atenuantes; (iii) estabelecer se, na terceira fase, o concurso de majorantes foi corretamente valorado; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; (v) apreciar pedidos relacionados à pena de multa, custas e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) - A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando há prova idônea da utilização do artefato, como ocorre com a palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos do processo. - Cabe à defesa o ônus de demonstrar que se trata de simulacro ou arma ineficaz, conforme art. 156 do CPP, o que não ocorreu nos autos. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: 3. Desprovimento do apelo. Tese de julgamento: - A apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que a utilização do armamento esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima. - Cabe à defesa comprovar que o artefato é simulacro ou ineficaz, nos termos do art. 156 do CPP.
(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08016761620248150001, Relator.: Gabinete 16 - Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, publicado em 16/09/2025).

O réu alega que a arma estaria na posse somente do corréu, o que, no seu entender, ensejaria o afastamento da citada majorante.

A esse respeito, extrai-se dos autos que houve comunhão de esforços e vontades entre os agentes, sendo a arma de fogo de propriedade de um e utilizada quando os dois estavam juntos praticando o roubo.

Registre-se que o delito de porte de arma de fogo comporta concurso de agente. Senão vejamos.

Sobre crime de mão própria, Cleber Masson assim o define:

"(...) são aqueles que somente podem ser praticados pela pessoa expressamente indicada no tipo penal. É o caso do falso testemunho (
CP
, art.
324
). Tais crimes não admitem coautoria, mas somente participação, eis que a lei não permite delegar a execução do crime a terceira pessoa. No caso de falso testemunho, o advogado do réu pode, por exemplo, induzir, instigar ou auxiliar a testemunha a faltar com a verdade, mas jamais poderá, em juízo, mentir em seu lugar ou juntamente com ela."

Ademais, não se exige, no crime de porte de arma, que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime uni subjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas, hipótese verificada nos autos.

Nessa esteira, dispõe o artigo
29
do
Código Penal
: "
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
".

Assim sendo, alinho-me à corrente jurisprudencial que admite o porte compartilhado de arma de fogo, na hipótese em que ambos os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência da presença da arma e plena disponibilidade para usá-la, como ocorreu na hipótese, em que a arma estava na posse de um dos acusados, mas disponível de ser utilizada por seu comparsa.

Ainda, o recorrente praticou tal delito em coautoria, portanto com vínculo subjetivo, mediante ajuste prévio, tendo a consciência de que contribuía para a mesma infração penal.

Dessa forma, ambos corréus praticaram a conduta comissiva, mostrando-se comprovado também que a função desenvolvida por cada um deles foi determinante para a obtenção do resultado, sendo imprescindível a contribuição do apelante para a prática delitiva.

Sob esse prisma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (...) 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no AREsp: 1364031 MG
2018/0242677-3, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

Ademais, a causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime.

Sobre essa questão, confira-se entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART.
68
DO
CPP
NÃO CARACTERIZADA. AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art.
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do
Código Penal
, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 2. Na hipótese em apreciação, restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art.
157
,
§ 2º
,
I
e
V
, e
§ 2º-A
,
I
, do
CP
), considerando que o crime foi praticado por seis agentes e houve emprego de duas armas de fogo, bem como o fato das vítimas terem permanecido amarradas por duas horas. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime, destacando-se a violência empregada pelos agentes. 3. Descabe falar em violação do art.
68
do
CP
, devendo ser mantida a aplicação cumulativa dos incrementos e a adoção do aumento de 3/8 pela restrição da liberdade e comparsaria, sendo descabido, de igual modo, falar em ofensa à Súmula 443/STJ. 4. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. Outrossim, para rever o aludido entendimento a fim de afastar a majorante seria necessário o reexame das provas dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 6. De acordo com a jurisprudência, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492 .161/MS, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 20/ 2/2020). 7. Agravo desprovido. (
STJ -
AgRg no HC: 867811 SC
2023/0406075-0, Relator.: Ministro Nome, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Desta feita, suficiente é o acervo probatório, pelo que se mantém a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão no regime Fechado, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026